Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Kátya Valéria Thieme de Barros Vieira em face das decisões que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ruth Rodrigues Mendes Ferreira –, rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, determinando a incidência, sobre o débito exequendo, dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, e, outrossim, convertera em penhora os valores posteriormente bloqueados nos autos, de titularidade da agravante, decretando a quebra de seu sigilo fiscal. A primeira resolução agravada fora empreendida ao fundamento de que a fórmula de cálculo da verba honorária assegurada à patrona do autor estampada na planilha que aparelhara o cumprimento de sentença ressoara escorreita, ao passo que a segunda decisão arrostada, aferindo a insuficiência dos valores penhorados para satisfação do crédito exequendo, determinara a consulta aos sistemas Infojud e Renajud como forma de localização de patrimônio de titularidade da executada passível de expropriação. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada junto à instituição financeira individualizada, infirmando-se a possibilidade de realização de novos bloqueios, e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que manejara. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que já havia indicado à penhora créditos que detém garantidos no processo de inventário correlato. Pontuara que, mesmo após haver comprovado que a penhora determinada nos autos do executivo recaíra sobre benefícios previdenciários, o Juízo determinara a quebra de seu sigilo fiscal, em afronta direta aos objetivos da lei. Aduzira que a penhora e a quebra de sigilo fiscal realizadas ferem os ditames da lei e da jurisprudência, aduzindo que teria comprovado, de pronto, que a penhora recaíra sobre benefícios previdenciários, tendo apresentado extratos que especificariam a origem dos recursos, ressoando comprovada a necessidade de determinação judicial do imediato desbloqueio de tais valores posto que são comprovadamente de natureza alimentar. Apontara que opusera impugnação ao cumprimento de sentença arguindo a existência de contradição quanto ao valor sobre o qual deve incidir o percentual de 12% a título de honorários sucumbenciais, restando o inconformismo rejeitado. Verberara que o cumprimento de sentença precisa se ater aos “12% da diferença entre o valor almejado e o declarado”, determinados na sentença proferida no bojo da ação revisional, e, entretanto, a agravada estaria pretendendo como “valor almejado” o valor total proveniente dos cálculos apresentados no bojo da execução, o qual ela teria alegado falsamente, consoante sustentara, ter sido pago, alegação que teria sido infirmada pelo Juízo da 21a Vara Cível, que constatara o falso, apontando-o na sentença. Pontuara ressoar cristalina a contradição ocorrida na decisão individualizada, inexistindo segurança jurídica quando o cumprimento de sentença lastreia-se em valor postulado em ação diversa daquela em que prolatada a sentença exequenda. Destacara que, na ação revisional original, a polêmica se ativera à alteração alegada como havida em torno dos 20% (vinte por cento) iniciais dos honorários contratados entre o espólio e a advogada agravante, afirmando que o contrato de honorários firmado estipulara que a parcela inicial seria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, qual seja, R$ 1.039.195,00 (hum milhão trinta e nove mil, cento e noventa e cinco reais), de modo que, naquela data os 20% corresponderiam ao valor de R$ 207.839,00 (duzentos e sete mil oitocentos e trinta e nove reais), como honorários iniciais, porém, o espólio, ao ajuizar a ação revisional, almejava pagar apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao passo que a advogada prestadora dos serviços, almejava receber o valor contratado integralmente, qual seja, R$ 207.839,00 (duzentos e sete mil oitocentos e trinta e nove reais), havendo a sentença declarado que o valor devido era apenas o de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Esclarecera haver prestado serviços advocatícios, ao longo de mais 10 (dez) anos, à família do inventariado, havendo disputa acirrada entre as filhas herdeiras de Heiko Humann e a viúva, o que estaria comprovado no bojo da ação de inventário no 0029986-60.2010.8.07.0007. Aduzira que, ao longo dos anos, várias foram as ações ajuizadas, entre elas, a ação de prestação de contas contra a viúva no bojo da qual a inventariante alegara ter havido um “acerto” posterior, com base em anotação produzida por sua procuradora. Alinhara que, dessarte, ingressara com a mencionada ação revisional buscando a alteração dos valores contratados, a qual fora julgada, perfazendo o título judicial exequendo. Consignara que, em decorrência do fato de o espólio ter afirmado, falsamente, que já havia pagado o valor devido, ajuizara ação de execução de título extrajudicial, e, em seguida, o Juízo da 1a VETE determinara a suspensão do feito de execução, para aguardar a decisão da ação revisional em trâmite na 21a Vara Cível. Alegara que, somente após prolatada a sentença na ação revisional, a ação de execução recebera a apresentação de nova planilha de cálculos com pedido de readequação dos valores, os quais teriam sido elaborados nos exatos termos da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível, de modo que a ação de execução passara a tramitar com base na sentença proferida na ação revisional, e, portanto, a planilha fizera constar a soma de todas as parcelas devidas pelo espólio à agravante. Realçara que, diante desse apanhado, poder-se-ia concluir que, ao ajuizar a ação revisional original, o espólio possuía dois objetivos, quais sejam, i) obter a redução do valor que fora contratado no importe de R$ 207.839,00 (duzentos e sete mil oitocentos e trinta e nove reais) para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), o que restara alcançado, e, ii) obter enriquecimento sem causa pleiteando a quitação, mediante fraude, conforme afirmara, da dívida consolidada no Termo Aditivo, que, há época, teria sido avençado em R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), o que teria sido veemente indeferido. Ressaltara que, na ação revisional, no que tange aos pedidos deduzidos, não houvera qualquer menção à ação de execução, justamente, porque nem sequer havia sido ajuizada. Registrara que o contrato objeto da ação de execução fora objeto de análise judicial em 2016, no bojo do processo no 2015.07.1.031189-0, que tramitara perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, e teria sido julgado inteiramente correto e exigível. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Kátya Valéria Thieme de Barros Vieira em face das decisões que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ruth Rodrigues Mendes Ferreira –, rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, determinando a incidência, sobre o débito exequendo, dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, e, outrossim, convertera em penhora os valores posteriormente bloqueados nos autos, de titularidade da agravante, decretando a quebra de seu sigilo fiscal. A primeira resolução agravada fora empreendida ao fundamento de que a fórmula de cálculo da verba honorária assegurada à patrona do autor estampada na planilha que aparelhara o cumprimento de sentença ressoara escorreita, ao passo que a segunda decisão arrostada, aferindo a insuficiência dos valores penhorados para satisfação do crédito exequendo, determinara a consulta aos sistemas Infojud e Renajud como forma de localização de patrimônio de titularidade da executada passível de expropriação. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada junto à instituição financeira individualizada, infirmando-se a possibilidade de realização de novos bloqueios, e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que manejara. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora dos valores depositados em contas bancárias detidas pela agravante, que, segundo aduzira, alcançara importe proveniente de benefício previdenciário que percebe, encerrando verba de natureza alimentar, e, outrossim, da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravante, reputando escorreita a planilha de cálculos apresentada pela exequente, ora agravada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos dos decisórios vergastados. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Conforme pontuado, a agravada maneja em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada por sentença prolatada no bojo de ação revisional ajuizada pelo espólio de Heiko Humann visando a revisão do contrato de honorários advocatícios que firmara com a ora agravante, sobrevindo a sentença exequenda, integrada por aclaratórios, que julgara parcialmente procedente a pretensão, declarando como valor dos honorários advocatícios contratuais o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), e, como corolário, arbitrara os honorários de sucumbência imputados à ré, ora agravante, “no percentual de 10% da diferença entre entre o valor almejado e o valor declarado como devido, pela requerida” [1]. Em face dessa resolução, as partes aviaram recursos de apelação, os quais restaram desprovidos, havendo o acórdão determinado a majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento)[2]. Sob essa realidade, desponta irrefragável que os cálculos que aparelharam a peça pórtico do cumprimento de sentença subjacente não sobejam escorreitos, pois considerara base de cálculo diversa para o cômputo dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença e no acórdão que perfazem o título judicial exequendo. É que, de conformidade com a textualidade da sentença prolatada, “O preço previsto no negócio foi de R$207.839,00, o que correspondia naquela oportunidade a 20% do valor da causa”[3], montante que perfazia o valor pretendido pela então ré, ora agravante, pois buscava justamente o reconhecimento de prevalência do originariamente concertado, não sobejando possível que a exequente/agravada, patrona do espólio, se valha de postulação realizada em feito diverso pela agravante para a realização de seus cálculos, em dissonância com o fixado no título executivo. Com efeito, conquanto patente que a agravante ajuizara, posteriormente, a execução de título extrajudicial no 0701210-41.2021.8.07.0001, na qual buscara, originariamente, a execução do mesmo contrato objeto do feito subjacente, onerando seus cálculos com os encargos decorrentes de alegado descumprimento, o que ensejara que o montante ali postulado alcançasse cifra muito superior à vindicada na ação revisional, o que sobeja é a inviabilidade de se trasladar aquela pretensão para estes autos como forma de modificar a base de cálculo para apuração dos honorários de sucumbência que restara fixada no título judicial exequendo. Sob esse prisma, ressoa indubitável que a base de cálculo a ser considerada para realização da conta referente ao crédito exequendo é o montante postulado pela agravante na ação subjacente, devendo, sob essa realidade, ser a decisão que rejeitara a impugnação aviada suspensa. Alinhados esses argumentos, afere-se que, quanto ao ponto, a argumentação aduzida pela parte agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda no prosseguimento do executivo mediante realização o efeito suspensivo que reclamara deve ser deferido. No tocante ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade da verba que restara constrita em contas bancárias de titularidade da agravante, afere-se que, conquanto tenha ela suscitado a questão perante o Juízo de origem após verificar o bloqueio em suas contas[4], a decisão posteriormente prolatada – segunda decisão agravada – nada versara sobre o tema, cingindo-se a converter os bloqueios em penhora e determinar a realização de novos atos constritivos em desfavor da agravante, inclusive decretando a quebra de seu sigilo fiscal, confira-se[5]: “(...) Conforme decisão de ID 130171146, procedo à penhora eletrônica via sistema Sisbajud. Segue detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, o qual noticia o bloqueio parcial do débito exequendo nas contas da executada. Em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Assim, declaro efetivado em penhora o bloqueio realizado e determino a transferência dos valores para conta à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Cumpra-se. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Ficam as partes intimadas, através dos seus patronos constituídos, acerca do bloqueio e da penhora realizados, bem como para manifestação no prazo comum de 15 dias, na forma dos artigos 525, § 11o, e 917, § 1o, do CPC. Caso a devedora não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Tendo em conta que a quantia bloqueada é insuficiente para quitação do débito, consulto o sistema Renajud para averiguar a existência de veículos registrados em nome da executada, sendo a resposta negativa. Por fim, decreto a quebra do sigilo fiscal da executada e procedo à requisição, por intermédio do sistema Infojud, de cópia das duas últimas Declarações de Imposto de Renda constantes do banco de dados da Receita Federal. As declarações obtidas serão anexadas ao processo e marcadas como sigilosas, somente sendo acessível às partes e aos procuradores cadastrados. À Secretaria para cumprimento. Ficam as partes advertidas de que o documento é sigiloso e somente pode ser usado para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso. Caso verifiquem que, por alguma inconsistência do sistema, o documento não está anotado como sigiloso, deverão imediatamente comunicar o fato à Secretaria deste Juízo, para a adoção das providências pertinentes. Ao exequente para se manifestar acerca da pesquisa realizada junto ao sistema Infojud. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se o exequente. (...)” Registre-se que não houvera naqueles autos, até a presente data, nova resolução advinda do Juízo. Nesse contexto, havendo a pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade da verba constrita sido apresentada ao Juízo a quo, que abstivera-se de apreciá-la, ressoando que a resolução empreendida abnegara o exame do postulado, afere-se que, defronte o resolvido, o decisório não examinara a questão formulada pela agravante, incursionando por negativa de prestação jurisdicional. Destarte, aferido que a decisão guerreada deixara de apreciar matéria pendente de examinação, posto que suscitada e reiterada pela agravante, emerge a inexorável constatação de que o Juízo da execução mantivera-se inerte na apreciação da questão incidental formulada. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois não examinara o ilustrado Juízo o argumento de impenhorabilidade da verba que restara constrita manejado pelo agravante, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, conforme o raciocínio ora esposado, o pedido de desconstituição da penhora de verba que alegara a agravante ser impenhorável deve ser apreciado, não se afigurando plausível que se abstenha o magistrado de apreciar a pretensão deduzida nesses termos. Com efeito, deve a questão ser resolvida, conforme pontua o procedimento previsto no estatuto processual. Inexorável que à agravante assiste o direito de propugnar a desconstituição da penhora que alcançara ativos de sua titularidade, valendo-se de todos os meios legalmente admitidos, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar os argumentos que formulara, ficando patente a subversão da ordem procedimental e a negativa de prestação jurisdicional, qualificando a decisão como julgado citra petita. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a todos os litigantes. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão, emergindo irreversível que não fora apreciado pedido de desconstituição de penhora de verbas de sua titularidade formulado e negada a prestação jurisdicional postulada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que, em se transmudando o decisório arrostado em evidente subversão da ordem processual, pois não apreciara o pleito de desconstituição de penhora, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando à agravante, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser desconstituído de forma a ser escorreitamente apreciado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pelas decisões agravadas. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que os decisórios arrostados, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, são capazes de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos das decisões arrostadas, notadamente na parte em que não dispusera sobre o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade das verbas que restaram constritas em contas de titularidade da agravante, até o julgamento deste agravo, suspendendo-se, outrossim, a realização de novos atos constritivos em seu desfavor. Comunique-se ao ilustrado prolator das decisões desafiadas. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 95519208, p. 04 (fl. 245), Cumprimento de Sentença no 0738959-29.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 115283716, p. 07 (fl. 362), Cumprimento de Sentença no 0738959-29.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 95519208, p. 02 (fl. 243), Cumprimento de Sentença no 0738959-29.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 131826551 (fls. 439/446), Cumprimento de Sentença no 0738959-29.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 131816253 (fls. 449/450), Cumprimento de Sentença no 0738959-29.2020.8.07.0001.